Tribunal: TJSP
Processo: 2237267-90.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Embargante que pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas – Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2237267-90.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é
embargante SUELEN GOMES LEMOS SILVA, são embargados WELLINGTON
LEMOS
SILVA
(ESPÓLIO)
e
MARIA
MAURA
GOMES
SILVA
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2237267-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7.276
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo no. 2237267-90.2020
Comarca: Araçatuba (1a Vara de Família e Sucessões)
Embargante: Suelen Gomes Lemos Silva
Embargada: Maria Maura da Silva e outro
Juiz: Carlos José Gavira
Voto no. 7.275
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Caráter infringente
Embargante que pretende a alteração das conclusões do V.
Acórdão
Decisão fundamentada, que examinou as
questões suscitadas nos limites das provas produzidas

Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos

Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração contra o V. Acórdão de fls. 34/39, cujo
relatório se adota, que negou provimento ao recurso.
Alega a embargante ser omisso o V. Acórdão, não tendo se manifestado
acerca da ausência de menção no plano de partilha do saldo das contas bancárias de
titularidade da inventariante (fls. 410/415 na origem). Afirma que o saldo seria de
R$65.921,18 e seria patrimônio do casal, uma vez adotado o regime de comunhão
parcial, devendo ser objeto do inventário.
É o relatório.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração. São elas a existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. Nenhuma dessas
hipóteses está presente.
A despeito do inconformismo da embargante, observa-se que o V. Acórdão
foi expresso acerca de a prestação de contas relativa à referida quantia configurar
questão de alta indagação, cuja discussão desborda dos estreitos limites do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2237267-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7.276
3
inventário, devendo ser formulada pela via adequada, nos termos do art. 612 do CPC.
Não há, portanto, que se falar em omissão, mas em inadequação da via eleita.
O V. Acórdão está fundamentado na prova constante dos autos, e os
embargos limitam-se a manifestar a irresignação da embargante, com pedido de
reforma do julgado, finalidade para a qual não se presta o recurso interposto.
Nos termos do art. 1.025, “caput”, do CPC, o prequestionamento já está feito,
pela simples suscitação nos embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos de declaração, nos
termos da fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator